Tribunal: TJDFT
Processo: 0002546-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Descabida a desclassificação da conduta para delitos de menor gravidade, considerando que, nos termos da apreciação do Tema no 1.121 pelo Superior Tribunal de Justiça, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de catorze anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta.
3. Adequa-se a dosimetria da pena se as consequências delitivas são inerentes ao tipo penal.
4. Havendo excesso na fixação da condenação por danos morais, reduz-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.